Tribunal: TJMT
Processo: 1028067-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028067-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RICARDO FRANCO S/A - CNPJ: 02.907.052/0001-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JORGE NAZARENO BIONDO - CPF: 118.016.970-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. RESTAURAÇÃO DE FORMAÇÕES CAMPESTRES. DESMATAMENTO ILEGAL ALEGADO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer, cujo objetivo era suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0079016624, lavrado pela SEMA/MT. A empresa agravante alega possuir autorizações administrativas para a restauração ecológica da vegetação na Fazenda Ricardo Franco, sustentando que a intervenção ambiental não configura desmatamento ilegal. Aduz ainda inércia administrativa na análise do pedido de desembargo e risco de prejuízos econômicos e ambientais decorrentes da manutenção do embargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão de embargo ambiental fundado em suposta infração administrativa por desmatamento irregular; (ii) estabelecer se a divergência técnica quanto à natureza da vegetação suprimida justifica a manutenção do embargo até instrução probatória completa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, dada a complexidade técnica da controvérsia.

4.

A divergência entre os laudos apresentados pela parte agravante e os relatórios da SEMA/MT quanto à tipologia da vegetação suprimida demonstra a necessidade de produção de prova pericial imparcial, inviável na fase de cognição sumária.

5.

O ato administrativo de embargo possui presunção relativa de legitimidade e legalidade, e sua desconstituição exige prova robusta, não suprida por laudo técnico unilateral.

6.

O Decreto Estadual n. 785/2021 veda a supressão de formações florestais, capões e cordilheiras, presentes na área embargada, conforme constatado pela fiscalização e registrado em Relatório Técnico oficial.

7.

A metodologia adotada pela SEMA/MT — baseada em imagens de satélite e vistoria
in loco
— encontra respaldo legal na Lei Estadual n. 233/2005 e não revela irregularidades.

8.

A pretensão de suspender judicialmente o embargo antes do encerramento do processo administrativo configura indevida substituição da instância técnica por decisão judicial sem a devida instrução.

9.

O embargo ambiental tem natureza precautelar, com respaldo no princípio da precaução e no art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e sua suspensão sem comprovação de regularidade pode comprometer a proteção ambiental.

10.

O alegado risco de dano econômico não prevalece sobre o interesse público primário na proteção ambiental, conforme previsto no art. 225 da CF/1988 e reiterado entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão judicial de embargo ambiental fundado em auto de infração só é admissível mediante prova robusta e inequívoca da inexistência de irregularidade, sendo insuficiente a apresentação de laudo técnico unilateral.

2.

A divergência técnica sobre a caracterização da vegetação suprimida exige instrução probatória completa, não comportando cognição sumária própria da fase de tutela de urgência.

3.

A existência de autorização administrativa para intervenção ambiental não afasta, por si só, a possibilidade de extrapolação dos limites autorizados, devendo prevalecer o princípio da precaução até conclusão do processo administrativo e produção de prova pericial judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n. 12.651/2012, art. 17, § 3o; Lei Estadual/MT n. 233/2005, art. 64; Decreto Estadual/MT n. 785/2021, art. 3o, § 4o; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, art. 6o; Decreto Estadual/MT n. 1.436/2022, art. 17.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Agropecuária Ricardo Franco S/A, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1051407-48.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0079016624.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a intervenção ambiental realizada na Fazenda Ricardo Franco não caracterizou desmatamento, mas sim ação autorizada de restauração de formações campestres nativas, mediante controle de espécies lenhosas, devidamente autorizada pela SEMA/MT, por meio da Autorização de Restauração n. 2776/2023 e da Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 10721/2025.

Expõe que protocolizou, ainda em 19/08/2024, requerimento formal de desembargo, acompanhado de laudo técnico ambiental com vistoria
in loco
, o qual permanece sem apreciação pela autoridade administrativa, revelando inércia incompatível com a boa-fé da parte e com os princípios da eficiência e razoabilidade.

Assevera que a manutenção do embargo, além de comprometer severamente sua atividade econômica, gera riscos ao meio ambiente, especialmente em período de estiagem, em razão da ausência de manejo adequado da vegetação, o que potencializa focos de incêndio.

Diante desses argumentos, requer a suspensão imediata dos efeitos do Termo de Embargo n. 0079016624, permitindo o prosseguimento das atividades rurais na propriedade até julgamento final da lide.

A tutela antecipada recursal foi indeferida, id. 309740380.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, id. 318850886.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo não provimento do Agravo de Instrumento. Id. 321455386.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que não concedeu a tutela antecipada nos autos n. 1051407-48.2025.8.11.0041, que visava à
suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0079016624.

Do caderno processual verifica-se que
a Agravante, sociedade empresária do ramo agropecuário, é proprietária da Fazenda Ricardo Franco, localizada no município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Em dezembro de 2023, obteve junto à SEMA/MT a Autorização de Restauração de Formações Campestres na Planície Alagável do Pantanal n. 2776/2023, válida para restauração ecológica das formações campestres nativas por meio do controle de espécies lenhosas.

Posteriormente, em 2025, foi expedida a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 10721/2025, complementando a regularização da atividade.

Em 9 de julho de 2024, agentes da SEMA/MT realizaram fiscalização na propriedade e lavraram Auto de Infração n. 0079016524, Termo de Embargo n. 0079016624, imputando à Agravante o desmatamento de 211,8145 hectares de vegetação nativa em desacordo com a autorização concedida.

A Recorrente assevera que a fiscalização baseou-se exclusivamente em análise de imagens de satélite, sem vistoria presencial detalhada da área.

Inconformada, a parte agravante protocolou, em 19 de agosto de 2024, requerimento administrativo de desembargo, instruído com laudo técnico elaborado por engenheira agrônoma habilitada.

O laudo foi produzido após vistoria presencial, realizado pela Agravante, de forma unilateral, contendo registros fotográficos, mapas georreferenciados e análise das condições ambientais da área, visando demonstrar que a intervenção realizada enquadrava-se na modalidade de restauração campestre autorizada.

Diante da demora administrativa, porquanto a análise do requerimento ultrapassa 12 (doze) meses sem conclusão, a Recorrente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, pleiteando a suspensão dos efeitos do embargo.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de antecipada, nos seguintes termos:

“Contudo, o acervo probatório colacionado não se mostra apto a desconstituir, em sede de cognição sumária, sem o devido crivo do contraditório e a promoção da instrução processual, a presunção de veracidade e legitimidade que ampara o Auto de Infração no 0079016524, especialmente no que diz respeito à ocorrência identificada pelo órgão ambiental estadual, qual seja, o desmatamento de vegetação nativa.

Aliás, denota-se que o Laudo Técnico Ambiental apresentado, produzido de forma unilateral, não se mostra como prova segura de que há erro na autuação realizada pela SEMA/MT, por se opor ao relatório emitido por servidor do órgão ambiental estadual, amparado em cartas imagens, demandando, portanto, adequada instrução probatória para a devida apuração dos fatos.

Ressalto, ainda, que, nos autos do Processo Administrativo no 002494/2024, não consta pedido de desembargo da propriedade Fazenda Ricardo Franco e, conforme o disposto no art. 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022, antes de recorrer à tutela jurisdicional, a cessação da penalidade depende de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, pelo infrator, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Por fim, verifica-se que o processo administrativo ainda está pendente de análise e decisão pela SEMA/MT, tendo o autuado, ora requerente, apresentado defesa administrativa (Id. 49274376 - Pág. 14/19), a qual ainda não foi examinada pelo referido órgão. Por tal razão, para não ocasionar incursão no mérito administrativo, impõe-se a necessidade de aguardar o regular trâmite do processo administrativo e a manifestação da autoridade competente.

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução.” (id. 201905650).

A controvérsia central, portanto, reside na divergência interpretativa acerca da natureza da intervenção ambiental realizada na propriedade rural denominada Fazenda Ricardo Franco, eis que a parte agravante visa à concessão de tutela de urgência para suspender embargo ambiental fundado em suposta infração por desmatamento irregular, considerando a existência de autorização administrativa para restauração de formações campestres e a apresentação de laudo técnico pela parte embargada.

Como se sabe, o meio ambiente constitui direito fundamental difuso, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, cuja proteção transcende interesses meramente particulares e alcança as presentes e futuras gerações.

No caso em análise, verifica-se divergência técnica substancial entre as partes acerca da natureza jurídica da intervenção praticada.

A divergência entre as partes reside na caracterização técnica da vegetação suprimida.

A agravante sustenta tratar-se de formação campestre passível de manejo, enquanto o Relatório Técnico n. 0000011290 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente atesta tratar-se de formação florestal com predominância de espécies arbóreas e formação de dossel contínuo, não enquadrável como formação campestre autorizada para restauração.

O Decreto Estadual n. 785/2021, que disciplina as atividades de restauração das formações campestres na planície inundável do Bioma Pantanal, estabelece em seu artigo 3o, §4o, que não será permitida remoção de vegetação arbórea e arbustiva nativa presente nas elevações naturais dos campos de murundus, capões e cordilheiras, ou seja, com presença de fitofisionomias de cerrado sensu stricto, cerradão e formações florestais.

O Relatório Técnico oficial consignou expressamente que o Projeto Técnico SEMA-PRO-2022/20382, que subsidiou a emissão da Autorização n. 2776/2023, apresentou informações contrárias à realidade verificada em campo.

A fiscalização constatou a presença de indivíduos arbóreos adultos, murundus, cordilheiras e capões suprimidos, descaracterizando a atividade como restauração de formações campestres.

Nesse sentido, como se sabe os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, conforme entendimento consolidado na doutrina administrativista nacional.

Desse modo o ônus da desconstituição desta presunção incumbe à parte que a contesta, exigindo-se prova robusta e inequívoca da irregularidade alegada.

Logo, essa divergência técnica de elevada complexidade demanda instrução probatória aprofundada, com eventual realização de perícia judicial imparcial e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a concessão de tutela de urgência, nos autos de origem, em cognição sumária, revelaria julgamento antecipado de matéria complexa, incompatível com a natureza da medida excepcional.

Veja-se que a Lei Estadual n. 233/2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 64 que as imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto constituem meio idôneo para comprovação de desmatamento.

Confira-se que a fiscalização utilizou imagens de satélite da Plataforma SCCON, posteriormente confirmadas por vistoria
in loco
, não havendo irregularidade na metodologia empregada.

Nota-se, portanto, que a utilização de imagens de satélite para atestar a ocorrência de desmatamento está amparada em legislação específica, razão pela qual não há qualquer nulidade, à princípio, no Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT, com base nesse tipo de prova.

Demais disso, o artigo 17, § 3o, da Lei n. 12.651/2012 estabelece que "É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012)."

Esta disposição legal confere amparo normativo à medida adotada pela SEMA/MT, quando configurada a irregularidade na supressão vegetal.

Assim, ao pretender obter judicialmente o levantamento do embargo antes da análise administrativa, a Agravante busca substituir a instância técnica por decisão jurisdicional fundada em elementos unilaterais ainda não submetidos ao contraditório administrativo.

Essa substituição configura afronta ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade técnica da Administração Pública.

Nesse sentido, a análise perfunctória dos elementos apresentados não permite, com a segurança necessária, concluir pela inexistência de supressão irregular de vegetação nativa, notadamente porque, a existência de autorização administrativa, por si só, não afasta automaticamente a possibilidade de extrapolação dos limites autorizados, questão que demanda exame técnico mais detalhado.

Como é cediço, o interesse público primário na preservação ambiental, aliado à natureza precautelar do embargo, recomenda cautela na concessão de medidas que possam comprometer a efetividade da proteção ambiental.

No tocante ao alegado perigo de dano, os argumentos de prejuízos econômicos e riscos ambientais não se mostram suficientes para sobrepor-se ao interesse público primário na proteção ao meio ambiente.

O meio ambiente constitui direito fundamental difuso, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, que transcende interesses particulares e alcança toda a coletividade.

O embargo ambiental possui natureza precautelar, destinando-se a impedir a continuidade de dano ambiental, conforme o artigo 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Dessarte, a suspensão do embargo, sem comprovação da regularização, pode acarretar danos ambientais irreversíveis ou de difícil reparação, em violação ao princípio da precaução que orienta o direito ambiental.

Os alegados prejuízos econômicos, embora relevantes sob a ótica privada, não podem preponderar sobre o interesse público na preservação ambiental, de modo que a atividade econômica deve ser exercida em conformidade com os limites impostos pela legislação ambiental, não se admitindo que interesses privados sobreponham-se à proteção de bem jurídico difuso e fundamental.

A decisão de primeiro grau, portanto, procedeu à análise acurada dos elementos constantes dos autos, concluindo fundamentadamente pela ausência dos requisitos legais para concessão da medida excepcional.

O magistrado consignou que o acervo probatório não se mostra apto a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo e que a controvérsia demanda adequada instrução probatória.

Desse modo, a complexidade da controvérsia, que envolve caracterização da tipologia da vegetação suprimida e verificação dos limites da autorização administrativa, demanda instrução probatória que será realizada no curso da ação ordinária de origem, eis que a instrução permitirá a produção de prova pericial imparcial, com participação de assistentes técnicos e exercício pleno do contraditório, possibilitando melhor elucidação da questão, elementos incompatíveis com a cognição sumária da fase processual em que se apresenta a ação de base.

A manutenção da decisão de primeiro grau revela-se medida adequada e prudente, resguardando o interesse público na proteção ambiental e preservando a regularidade do processo administrativo, de modo que a concessão da tutela de urgência implicaria julgamento prematuro de matéria complexa, com risco de dano irreversível ao meio ambiente.

Ante o exposto, não restou comprovada a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos autos de origem, seja pela ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, seja pela preeminência do interesse público primário na proteção ambiental, logo, a decisão recorrida merece ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025